Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006737-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONTRATO VERBAL COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - RELAÇÃO JURÍDICA CARACTERIZADA - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3o, DO CPC/15) - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR NÃO EFETIVADA - ALEGAÇÃO DE NÃO PACTUAÇÃO DE PRAZO PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - PRAZO LEGAL DO ART. 123, INCISO I, §1o, DO CTB - 30 DIAS - MULTAS DE TRÂNSITO GERADAS APÓS A TRADIÇÃO DO VEÍCULO -

RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - PERDA DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO ALIENANTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não obstante a inexistência de contrato formal de compra venda de veículo, do Instrumento Público de Procuração acostado aos autos é possível concluir pela existência de relação jurídica entre as partes, deve ser reconhecida a legitimidade do apelado para figurar no polo passivo da lide.

Estando a causa pronta para imediato julgamento, a teor do art. 1.013, §3o, do CPC/15, de rigor o julgamento da lide nesta instância recursal.

Conquanto, de fato, o instrumento de mandato outorgado ao apelado não estabeleça expressamente prazo para a transferência de titularidade do veículo, o Código de Trânsito Brasileiro prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a respectiva transferência. Inteligência do art. 123, inciso I, §1o, do CTB.

Cabe ao apelado o dever de arcar com as multas decorrentes de infrações de trânsito, praticadas por ele ou terceiro, após a entrega do veículo pelo autor/alienante.

Se dos autos resta evidenciado que o autor suportou danos e constrangimentos em razão das infrações de trânsito cometidas quando já não mais estava na posse do veículo, as quais lhe geraram multas e perda de pontos na sua carteira de habilitação, mormente se se considerar a profissão por ele exercida de motorista de caminhão, deve ser indenizado pelos danos morais decorrentes da conduta ilícita do requerido.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIANE SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera/MT, nos autos da Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044 - Código: 100974, em que figura como parte contrária THEREZA APPARECIDA CORRENTE E OUTROS, que indeferiu seu pedido de reserva de bens e a averbação na matricula da Fazenda Lee da existência do crédito que a ex-procuradora, ora agravante, possui junto à herdeira Thereza, por entender necessário o ajuizamento de ação autônoma pela advogada que reivindica os honorários contratuais.

Em suas razões, alega a agravante que é detentora de um crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios pela atuação neste processo de inventário) que está estabelecido no acordo judicial de partilha de bens homologado por sentença proferida também nestes autos de ação de inventário.

Afirma que a Sra. Thereza com a interveniência da Dra. Emieli, requereu que o formal de partilha fosse expedido de modo que a Fazenda Lee fosse registrada integralmente e exclusivamente na proporção de 50% para a Agravada e os outros 50% para a Dra. Emieli, sem constar os honorários advocatícios devidos à Agravante.

Sustenta que o formal de partilha está preste a ser expedido pelo respeitável juízo da Primeira Vara Cível de Primavera do Leste-MT, sem dar fiel cumprimento ao e ficou estabelecido na sentença homologatória do acordo de partilha de bens (fls. 6.598/6.604) e no acórdão proferido no julgamento dos recursos de Agravo de Instrumento no 1009321-98.2019.8.11.0000 e no 1009373-94.2019.8.11.0000.

Registra que a lei resguardou ao magistrado a possibilidade de reserva de bens para o pagamento da dívida quando constar documento que comprova suficientemente a obrigação, de modo que o acordo homologado, transitado em julgado, por ocasião da partilha de bens, é documento hábil e eficaz para comprovar o quanto determina a Legislação Processual Civil.

Assevera que quando houver nos autos prova suficiente da validade do crédito e os herdeiros não tenham apresentado contraprova, o juiz, de ofício, mandará reservar bens do espólio que sejam suficientes para pagamento do credor, enquanto pendente de julgamento de ação de cobrança, nos termos do parágrafo único do art. 643, do CPC.

Ressalta que o crédito da Agravante consta no próprio acordo homologado, transitado em julgado datado em 24/11/2014, de modo que há expresso comando de abatimento de 19% (dezenove por cento) sobre o valor de R$ 38.611.490,29 (trinta e oito milhões e seiscentos e onze mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos) a ser recebidos pela advogada Dra. Josiane Santos da Silva Taques, ora Agravante, sendo que o remanescente da Fazenda Lee será registrado na proporção de 50% para a Sra. Thereza e 50% para a Dra. Emieli, que na verdade corresponde 40,5% (quarenta virgula cinco por cento) da Fazenda Lee para a Sra. Thereza e 40,5% (quarenta virgula cinco por cento) da Fazenda Lee para a Dra. Emieli.

Alega que o juiz poderá determinar ao inventariante reservar bens suficientes até o término da ação ordinária (art. 643, parágrafo único, do CPC/15) que está sendo discutida, a fim de assegurar direito futuro da causídica.

Requer, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo e ativo, a fim de suspender a expedição dos formais de Partilha em favor da Sra. Thereza e da Sra. Emieli, ora agravadas, referente ao quinhão pertencente a Sra. Thereza, sem a devida reserva de bens delimitado no acordo judicial, bem como, na hipótese de já terem sidos expedidos os formais, determine a imediata expedição de oficio ao cartório de Faxinal/PR para que não realize o registro do formal de partilha das agravadas e/ou proceda a averbação do crédito alimentar da Agravante na matrícula do imóvel.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para tornar definitivo o que fora postulado liminarmente, retificando a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 85469453).

Interposto Agravo Interno pela agravante (ID 87218450), este foi desprovido à unanimidade (ID 100592951).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 104072950).

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público (ID 106510987).

É o relato do necessário.

APELANTE:

CARLIPHTO GONCALVES DA SILVA

APELADO: CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA

TERCEIROS: LUCIANO JEANRIE DA ROSA TIBALDI

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

A EMENTA DEVERÁ SER INSERIDA PELO(A) REDATOR(A) DESIGNADO(A) NO PJE – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONTRATO VERBAL COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - RELAÇÃO JURÍDICA CARACTERIZADA - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3o, DO CPC/15) - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR NÃO EFETIVADA - ALEGAÇÃO DE NÃO PACTUAÇÃO DE PRAZO PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - PRAZO LEGAL DO ART. 123, INCISO I, §1o, DO CTB - 30 DIAS - MULTAS DE TRÂNSITO GERADAS APÓS A TRADIÇÃO DO VEÍCULO -

RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - PERDA DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO ALIENANTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não obstante a inexistência de contrato formal de compra venda de veículo, do Instrumento Público de Procuração acostado aos autos é possível concluir pela existência de relação jurídica entre as partes, deve ser reconhecida a legitimidade do apelado para figurar no polo passivo da lide.

Estando a causa pronta para imediato julgamento, a teor do art. 1.013, §3o, do CPC/15, de rigor o julgamento da lide nesta instância recursal.

Conquanto, de fato, o instrumento de mandato outorgado ao apelado não estabeleça expressamente prazo para a transferência de titularidade do veículo, o Código de Trânsito Brasileiro prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a respectiva transferência. Inteligência do art. 123, inciso I, §1o, do CTB.

Cabe ao apelado o dever de arcar com as multas decorrentes de infrações de trânsito, praticadas por ele ou terceiro, após a entrega do veículo pelo autor/alienante.

Se dos autos resta evidenciado que o autor suportou danos e constrangimentos em razão das infrações de trânsito cometidas quando já não mais estava na posse do veículo, as quais lhe geraram multas e perda de pontos na sua carteira de habilitação, mormente se se considerar a profissão por ele exercida de motorista de caminhão, deve ser indenizado pelos danos morais decorrentes da conduta ilícita do requerido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carliphto Gonçalves da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
reconheceu a ilegitimidade passiva de
Cícero Moreira de Oliveira
e, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade com arrimo no art. 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que a venda do automóvel foi realizada em 23/09/2014 e o Apelado somente assinou o recibo de transferência em 07/05/2015, ou seja, quase nove meses após a alienação sem, contudo, efetivar a transferência perante o DETRAN/MT.

Destaca que não foi observado pelo Apelado o prazo de 30 dias previsto no art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assevera que as infrações de trânsito geradas em seu nome do Recorrente foi praticadas entre o período de 23/09/2014 até 07/05/2015.

Defende que o Apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da lide já que o contrato verbal de compra e venda foi com ele celebrado.

Aduz que a negligência do Recorrido em proceder a transferência da propriedade veicular causou danos de ordem extrapatrimonial que merecem ser indenizados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 106953960.

Eis o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Carliphto Gonçalves da Silva
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer
em face de
Cícero Moreira de Oliveira
narrando que, em 23/09/2014, firmou contrato verbal de venda do automóvel Siena Fire, Ano 2009, Marca Fiat, Placas NJI1394, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz que na avença as partes convencionaram sobre a responsabilidade de o Requerido (Cícero) efetuar a transferência da propriedade veicular, a quem o Autor concedeu Procuração por instrumento público para essa finalidade.

Ponderou que a parte Ré alienou o bem a terceiro sem, contudo, ter cumprido o pacto firmado com o Autor, e que, após a comercialização do veículo, passou a receber diversas multas de trânsito graduadas como “infração grave”.

Afirmou que essa situação poderia ensejar a suspensão da sua Carteira Nacional de Trânsito e, via de consequência, impactar no desempenho da profissão de Motorista de Caminhão que exerce há 37 anos.

Posto isso, requereu que o Réu seja obrigado a transferir o automóvel, bem como assumir as dívidas vinculadas ao veículo litigioso; pediu que o bem fosse depositado em Juízo, a fim de evitar acidentes de trânsito, e que a SEFAZ/MT e o DETRAN/MT fossem comunicados, por meio de Ofício, para não lançar qualquer débito vinculado a este automóvel em nome do Apelante, suspendendo todas as infrações porventura já lançadas. Além disso, pugnou pela condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por dano moral em quantia a ser arbitrada pelo Juízo.

Na contestação, o Réu arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo, pois houve a transferência da propriedade veicular em 07/05/2015 para João Batista Cordeiro Bispo, ou seja, antes do ajuizamento da Ação, de maneira que é em face do atual dono que a demanda deve ser dirigida. No mérito, rechaçou a tese autoral e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Réplica no ID. 106948991.

Intimadas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o Juiz reconheceu a ilegitimidade passiva do Réu sob o fundamento de que não foi ele o responsável pelos fatos descritos na exordial. Assim, diante da falta de pressuposto processual, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com arrimo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.

Inconformado,
Carliphto Gonçalves da Silva
interpôs este Apelo objetivando a reforma da sentença, com a condenação do Apelado a
“proceder à transferência do veículo para o seu nome ou para quem de direito, bem como à transferência das autuações de trânsito e pontos registrados em nome do Apelante, após a data da venda, débitos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e demais encargos para o Apelado, além do pagamento de indenização por danos morais”
a ser arbitrada por este Tribunal.

Defende, para isso, que o Apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da lide já que o contrato verbal de compra e venda foi com ele celebrado.

Na hipótese, registra-se que o contrato verbal de venda do automóvel em questão não foi rechaçado pelo Réu/Apelado (Cícero), o que resulta em fato incontroverso.

Ainda, da Procuração por Instrumento Público encartada no ID. 106948973 que, em 23/09/2014, o Autor/Apelante (
Carliphto
) nomeou como seu procurador o Réu/Apelado (Cícero), e a este concedeu poderes específicos para
“
vender, ceder, doar, transferir a si próprio
ou
a quem de direito e legalizar qualquer documento junto ao DETRAN
, ou o Órgão Competente, se necessário for de: um veículo, espécie Tipo: PAS/AUTOMÓVEL/NENHUMA; Combustível: Alcool/Gasolina; Marca/Modelo: FIAT/SIENA FIRE FLEX; Ano Fab: 2009; Ano Mod.: 2010; Categoria Particular; Cor Predominante: Branca; Chassi 9BD17206LA3500053; Placas NJI1394; Cód. Renavam: 00135354633. Podendo para tanto o Procurador legalizar os documentos necessários, fazer a venda boa, firme e valiosa a transferência para si próprio ou a quem de direito, requerer o documento ou a 2.a via do Recibo do Veículo, se necessário for; Assinar o Recibo de Venda do citado veículo, reconhecer firmas em cartórios; representar o Outorgante junto ao DETRAN, CIRETRAN e demais Órgãos Credenciados que se fizerem necessários, fazer a transferência junto ao DETRAN ou o órgão competente, receber importâncias, pagar taxas, multas, parcelar multas, passar e receber recibo e dar quitação, juntar, apresentar e retirar documentos, assinar e preencher guias e formulários, assinar requerimentos, declarações, prestar maiores informações.”

Quanto à transferência da propriedade veicular, observa-se do Instrumento Procuratório que ao Recorrido foram outorgados poderes para que fosse feita para ele próprio
ou
para outra pessoa (a quem de direito).

Como é cediço,
legitimidade ad causam
consiste no atributo jurídico conferido à alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa, portanto, para verificar se há legitimidade passiva é preciso antes ver o que será discutido em juízo.

Em outras palavras, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.

Sob esse enfoque, levando em consideração que a tese recursal defendida pelo Apelante (
Carliphto
) se fixa na legitimidade passiva do Recorrido (
Cícero
), e que por meio da Procuração Pública de ID. 106948973 houve a outorga de poderes e obrigações entre os litigantes, não pairam dúvidas de que entre
Carliphto Gonçalves da Silva
(Autor/Apelante) e
Cícero Moreira de Oliveira
(Réu/Apelado) existiu uma relação jurídica.

Diante disso, imperiosa a reforma da sentença que extinguiu o feito com fundamento na ilegitimidade passiva do Réu/Apelado (Cícero).

Com efeito, havendo condições do julgamento da lide, com base no artigo 1.013, § 3.o do CPC (teoria da causa madura), é de se julgar a causa, sem determinar o retorno dos autos à instância de origem para nova sentença.

Volvendo os olhos, mais uma vez, à Procuração Pública anexada no ID. 106948973, observa-se pelo Autor/Apelante foi concedido poderes ao Réu/Apelado para vender, ceder, doar, transferir a si próprio
ou
a quem de direito e legalizar qualquer documento junto ao DETRAN referente ao veículo FIAT/SIENA FIRE FLEX, Placas NJI1394.

O aludido documento foi lavrado em 23/09/2014, ou seja, data em que o Autor/Apelante (Carliphto) afirma ter celebrado o contrato verbal de compra e venda com o Réu/Apelado.

No entanto, observa-se que na Procuração Pública
não
foi estabelecido entre as partes qualquer prazo para que o Réu/Apelado (Cícero) efetuasse a transferência do automóvel, seja para o seu nome ou de terceiro.

Partindo desse pressuposto, não há substrato jurídico para acolher a tese do Autor/Apelante (Carliphto) referente à violação, por parte do Réu/Apelado (Cícero), do prazo de 30 (trinta) dias para a transferência da propriedade do automóvel.

Importante anotar que, ao ingressar com a ação originária em 29/09/2015, o Autor/Apelante (Carliphto) anexou tão somente a cópia do documento do automóvel.

Ao apresentar contestação, o Réu/Recorrido (Cícero) demonstrou, além da cópia do Certificado de Registro do Veículo, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo datada de 07/05/2015, devidamente preenchida em nome do Comprador
João Batista Cordeiro.

Observa-se, nesse particular, que o Réu/Apelado (Cícero) assinou o Recibo como vendedor, já que possui procuração com tais poderes, cuja firma foi reconhecida em 14/05/2015, pelo Segundo Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT.

Outrossim, ainda que as quatro infrações de trânsito acostadas aos autos pelo Autor/Apelante (Carliphto) tenham sido cometidas em 17/12/2014, 01/03/2015, 22/03/2015 e 07/04/2015, não é autorizado concluir, de modo seguro, que as transgressões foram praticadas pelo Réu/Apelado (Cícero), podendo ter sido cometidas pelo atual dono (
João Batista Cordeiro
).

Diante de tais elementos, sem guarida à pretensão autoral de compelir o Réu/Apelado (Cícero) a transferir o automóvel; assumir as dívidas vinculadas ao veículo litigioso; depositar o bem em Juízo; comunicar à SEFAZ/MT e o DETRAN/MT para não lançar qualquer débito vinculado a este automóvel; tampouco suspender todas as infrações porventura já lançadas.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, a inteligência do artigo 927 do Código Civil, dispõe que aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187, CC), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No entanto, para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

No caso concreto, para fundamentar este pedido indenizatório o Autor/Apelante (Carliphto) fez constar na Exordial apenas que
“o Requerido não cumpriu as obrigações assumidas com o Requerente e não realizou a transferência do veículo, causando-lhe transtornos”
.

Nota-se, dos fundamentos alinhavados nesse voto, que os argumentos discorridos pelo Autor/Apelante não foram comprovados, não perfectibilizando, via de consequência, qualquer nexo de causalidade de uma suposta conduta ilegal do Réu/Apelado e o efetivo dano extrapatrimonial sofrido pelo Recorrente.

Assim, dispensada maiores delongas, o pedido de indenização por dano moral deve ser julgado improcedente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO PROPOSTA EQUIVOCADAMENTE EM FACE DE TESTEMUNHA QUE ASSINOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELO APELANTE – ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS – QUESTÃO RESOLVIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR À LUZ DOS ARTIGOS 927 E 186, AMBOS DO CÓDIGO CIVL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/APELANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE FALTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PREVALÊNCIA DO ACESSO Á JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo comprovação cabal do dano sofrido, impõe-se o julgamento de improcedência do dano moral, à luz do artigo 927 e 186, ambos do Código Civil, eis que não se trata de aplicação do dano moral presumido, ou dano moral “in re ipsa”. A ausência de comprovação cabal da falta de hipossuficiência da parte induz à negativa ao pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça, prevalecendo o direito de acesso ao judiciário

(TJ-MT - AC: 00006223220118110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, reconheço a legitimidade passiva de
Cícero Moreira de Oliveira
, porém, julgo improcedentes os pedidos inicias. Via de consequência, condeno o Autor
Carliphto Gonçalves da Silva
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

Tendo em vista o provimento do Apelo, ao caso não se aplicação a regra do art. 85, § 11.o, do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ a majoração da verba honorária sucumbencial, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

O autor vendeu em 2014 o veículo para Cicero Moreira De Oliveira, por meio de contrato verbal de compra e venda, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que outorgou procuração para que o CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA pudesse vender, alienar, transferir para ele por quem quisesse. O autor compareceu em cartório assinou o certificado, entregou o veículo juntamente com o certificado de registrado.

Ocorre que o CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA vendeu esse veículo para um terceiro, sem transferir para o nome dele. Passado algum tempo, apareceram diversas multas de infração grave em nome daquele que vendeu o veículo, ou seja, o dono anterior, que por sua vez ajuizou uma ação de obrigação de fazer contra CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA, entretanto o juiz extinguiu a causa, porque reconheceu a sua ilegitimidade, uma vez que o veículo não estava registrado no nome dele.

A desembargadora Clarice Claudino da Silva deu provimento ao recurso, reconheceu a legitimidade passiva de Cícero Moreira de Oliveira, e neste ponto estou de acordo, porque o primeiro negócio foi com o Cícero Moreira de Oliveira, tanto que há essa procuração.

No mérito, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva julgou improcedente a demanda, porque entendeu que a procuração não estipulava prazo para essa transferência, nesse ponto, peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque a pessoa que vendeu o veículo assinou o certificado, entregou o veículo e não pode ficar com essa conta no nome dele.

Data vênia
, penso que se aplicarmos o Código de Trânsito Brasileiro, salvo engano o art. 283, prevê o prazo de 30 (trinta) dias para essa transferência, sob pena de infração grave. Hoje a lei mudou é infração leve, mas na época era infração grave.

Ainda que conste na procuração a fixação de prazo para transferência do veículo, só o fato da Lei de Trânsito prever 30 (trinta) dias, sob pena de infração grave, entendo que era ônus e dever do comprador consolidar essa transferência. Entendo que justamente pelo fato de não ter cumprido o Código de Trânsito Brasileiro é que se geraram todas as multas.

Desse modo, penso que haveria enriquecimento ilícito, seja do Cícero ou a quem ele vendeu o veículo, por ficar isento de pagar essas várias multas de infração grave em nome do apelante.

Peço vênia a Vossa Excelência para divergir, com base no Código de Trânsito Brasileiro, no princípio da boa fé e da confiança, porque aquele que entregou o veículo e assinou o certificado de transferência tinha expectativa que a lei fosse cumprida, ou seja, que no prazo de 30 (trinta) dias o veículo fosse transferido para o nome do Cícero ou para terceiro.

Acompanho o voto de Vossa Excelência para DAR PROVIMENTO ao recurso e reconhecer a legitimidade passiva de Cícero Moreira de Oliveira, mas peço vista dos autos para análise dos pedidos de mérito da demanda.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA PROVER O RECURSO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DE CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. O 2. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLIPHTO GONÇALVES DA SILVA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
por si ajuizada em face de
CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA
que, reconhecendo a ausência de pressuposto processual, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

E ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça.

No julgamento do recurso, em sessão realizada em 15/12/21, a
e. relatora, desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao recurso para

reconhecer a legitimidade passiva do apelado, CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA
, em razão de o negócio dos autos - venda do veículo FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX - ter sido firmada originariamente entre o apelante e o apelado, tendo, inclusive, sido dada a quitação do veículo pelo valor de R$ 15.000,00, conforme ressai dos autos.

Assim, reconhecendo a douta relatora a legitimidade do demandado, entendendo estar a causa apta para imediato julgamento, a teor do art. 1.013 do CPC/15, passou-se ao julgamento do mérito da ação para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento principal de que a procuração outorgada pelo apelante ao apelado não estipulava prazo para a transferência do veículo, e é justamente nesse ponto, pedindo vênia à e. relatora, que ouso dela divergir.

Inicialmente, entendo necessário breve relato acerca do caso trazido à baila neste julgamento.

Sustenta o autor, ora apelante, que firmou em data de 23/09/14 com o requerido/apelado, contrato verbal de compra e venda do veículo MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2010, CHASSI No 9BD17206LA3500053, PLACA NJI-1394, RENAVAN 00135354633, pelo valor de R$ 15.000,00, valor este que teria sido devidamente adimplido com a tradição do automóvel ao apelado.

Narra, ainda, que no referido ato (23/09/14), outorgou procuração pública conferindo poderes específicos para o recorrido transferir o veículo para si ou para outrem, regularizando assim, a titularidade do automotor, conforme se vê do mandato acostado no ID no 106948973.

Em contestação apresentada no ID no 106948986, o requerido não nega o fato relatado pelo autor, apenas aduz em sua defesa a circunstância de que nada fora estipulado na procuração com relação a um prazo específico para a transferência, de modo que, a seu ver, cumpriu satisfatoriamente a obrigação, pois transferiu o domínio do veículo para terceiro, qual seja, JOÃO BATISTA CORDEIRO BISPO, em data de 07/05/15, conforme documentos ID no 106948989.

Diante disso, sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a transferência do veículo, bem

como sua responsabilização por multas de trânsito, pagamento de IPVA e indenização por danos morais, ressaltando que o autor deveria propor a ação em face do novo titular.

Distribuída a ação, a liminar pleiteada fora indeferida e o feito teve regular processamento. A pedido das partes, em julgado antecipado da lide, a magistrada sentenciante acolheu a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo requerido na contestação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Pois bem
.

Do que se vê, a controvérsia entre os litigantes reside na questão acerca da necessidade de cláusula expressa no instrumento de procuração para constar o prazo para o outorgado/apelado providenciar a transferência da titularidade do veículo discutidos nestes autos.

Nesse sentido, o apelado alega que, inexistindo previsão que estabeleça limite de prazo para a transferência da titularidade do veículo adquirido e, tendo já providenciado sua alienação para o terceiro JOÃO BATISTA CORDEIRO BISPO quase um ano depois, em data de 07/05/15, portanto, antes do ajuizamento da ação, não há qualquer responsabilidade a ser-lhe imputada.

Por sua vez, o apelante sustenta que, em que pese, de fato, não tenha sido estabelecido prazo para a transferência do veículo na procuração conferida ao apelado, a legislação prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação da medida e o apelado só o fez ao final de quase 09 meses da transação.

Com efeito, conforme se observa da procuração pública constante do ID no 106948973, de fato, o outorgante/apelante não estabeleceu qualquer prazo para o procurador/apelado efetivar a transferência da titularidade do veículo.

Ocorre que o Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu artigo 123, I, §1o, o prazo de 30 (trinta) dias para o adquirente providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN, estipulando, inclusive, a aplicação de penalidade de multa (art. 233), senão vejamos:

Art. 123
. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 233
. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração - média;
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Penalidade - multa;
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Medida administrativa - remoção do veículo.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Deveras, consoante a legislação que rege a matéria, cabia ao apelado/comprador providenciar a transferência da titularidade do veículo, para si ou para outrem, no prazo determinado pela lei especial (30 dias) e, se não o fez, deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de sua inércia.

Assim, se realizou a alienação do veículo em
07/05/2015, como afirma,
deveria ter diligenciado junto ao novo adquirente para efetuar a troca da titularidade perante os órgãos oficiais de trânsito.

Não se mostra defensável que as infrações de trânsito ocorridas no período de 23/09/14 até a transmissão do veículo a terceiro ocorrida em 07/05/2015, conforme multas colacionadas no ID no 106948973 pag. 05 a 11, sejam imputadas ao vendedor, no caso, ao autor/apelante, pena de ensejar enriquecimento ilícito do apelado, em ofensa ao art. 884 do Código Civil,
verbis:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORES À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA PARTE AUTORA.

[...]

4. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo motocicleta YAMAHA/XTZN125E, ano 2003/2003, cor preta, placa JZS 9794 proposta por MEIRILENE GARCIA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT sob a alegação de que o bem móvel foi alienado a terceiro que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão de trânsito.
5. Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.
6. Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade
. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade. 7. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada.

8. No caso concreto, há provas da alienação do veículo, consoante oitiva de 03 (três) testemunhas em audiência e instrução (ID 11246990), sendo uma delas o próprio adquirente, Sr. Aparecido Santana Silva.

Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem em 2012, conforme alegado pela parte Autora, inexistia razão para manter a sua responsabilidade por quaisquer débitos incidentes sobre o veículo motocicleta posteriores a sua alienação.

9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso do ente estadual conhecido e improvido.

11. Recurso da parte Autora conhecido e provido.
(N.U 0002004-42.2015.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Desse modo, peço vênia à nobre relatora, mas entendo que deve o apelado ser condenado ao pagamento das multas decorrentes de infração de trânsito constantes no ID no 106948973 pag. 05 a 11, cujos valores deverão ser devidamente corrigidos, e acrescido de juros de mora desde seu respectivo vencimento.

Por fim, deve igualmente ser acolhido o apelo para a condenação do apelado em danos morais, diante do evidente prejuízo causado ao recorrente em razão das infrações de trânsito que geraram multas e perda de pontos na carteira de habilitação, mormente se se considerar a profissão por ele exercida, qual seja, motorista de caminhão.

Ademais, embora o apelado sustente ter realizado a alienação para terceiro em 07/05/2015, o recorrente noticia na petição de ID no 106948996, que ainda em novembro de 2016, foram lançadas multas por infração de trânsito em seu nome, gerando ainda mais danos ao recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA CONFIGURADA
– INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA E MULTAS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto à alienação do veículo, no entanto, as demandadas deixaram de promover a transferência junto ao órgão de trânsito. A inscrição do nome da autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
(N.U 1005299-85.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Todavia,
in casu
, de ser considerado também que, de certo modo, o recorrente contribuiu para o desfecho da forma como acontecera nos autos, porquanto a legislação prevê que compete ao proprietário do veículo a diligência de que, não havendo a transferência imediata da titularidade do automotor, ele próprio comunique aos órgãos oficiais a alienação realizada, senão vejamos:

Art. 134
. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Assim, com essas considerações, hei por bem arbitrar o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo bastante para promover a reparação pelos danos suportados pelo recorrente, sem, contudo, promover enriquecimento sem causa, bem como atende ao caráter pedagógico da medida no sentido de inibir novas condutas por parte do apelado.

De todo o exposto, pedindo vênia à douta relatora,
dou provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o apelado ao pagamento das multas de trânsito lançadas em nome do autor após a data da venda do veículo, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde cada incidência e ao pagamento de indenização por danos morais em valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto da 1a vogal – Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

A RELATORA PROVEU O RECURSO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DE CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA E JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), PROVEU O RECURSO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho a divergência.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de reserva de honorários advocatícios na Ação de Inventário, em trâmite pela 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Aduz que é detentora de um crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios pela atuação neste processo de inventário) que está estabelecido no acordo judicial de partilha de bens homologado por sentença proferida também nestes autos de ação de inventário.

Destaca que a sentença que determinou a partilha dos bens estabeleceu o pagamento dos honorários advocatícios, no quantum equivalente a 19% (dezenove por cento) sobre o valor de R$ 38.611.490,29 (trinta e oito milhões e seiscentos e onze mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos – correspondente a Fazenda Lee), sendo que o remanescente da Fazenda Lee será registrado na proporção de 50% para a sra. Thereza e 50% para a Dra. Emieli, por ocasião da partilha de bens realizada nos autos do inventário no 1466-65.2010.811.0044, Código 100974.

Alega que o referido acordo foi celebrado e homologado em juízo na data de 24.11.2014, tendo as partes renunciado ao prazo recursal e ao direito de pleitear a rescisão dos seus termos.

Contudo, assevera que a expedição do formal de partilha estava suspensa, em virtude do ajuizamento de dois agravos de instrumento no 1009321-98.2019.8.11.0000 e no 1009373-94.2019.8.11.0000, os quais, em sessão realizada no dia 19/08/2020, foram julgados desprovidos, à unanimidade, para revogar o efeito suspensivo concedido liminarmente.

Afirma que, diante disso, este Tribunal de Justiça confirmou o acerto da decisão interlocutória que considerou concluído o inventário e determinou a expedição do formal de partilha nos exatos termos do acordo homologado.

Porém, a magistrada que preside o feito, ao analisar o pedido formulado pela Agravante para reservar bens suficientes para garantir o pagamento do crédito atualizado ou gravar na matrícula da Fazenda Lee a existência do valor devido, a douta juíza entendeu que o pedido deve ser formulado nos autos em que a herdeira Thereza e a ora agravante discutem o valor dos honorários devidos (no 9245-48.2017.811.0037), ou mesmo nos autos do cumprimento de sentença em que estão sendo executadas as verbas honorárias (no 7337-82.2019.811.0037), vez que se trata de negócio jurídico inter vivos, o qual deve ser discutido na via processual adequada.

Inconformada, a causídica interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Como dito quando da análise do pedido de liminar recursal, no caso concreto, verifico que, em 24.11.2014, houve acordo judicial de partilha de bens homologado por sentença que determinou a partilha dos bens estabeleceu o pagamento dos honorários advocatícios, no quantum equivalente a 19% (dezenove por cento) sobre o valor de R$ 38.611.490,29 (trinta e oito milhões e seiscentos e onze mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos – correspondente a Fazenda Lee), recebidos pela Sra. Thereza Aparecida Corrente, ora agravada.

A meu ver, o crédito perseguido pela Agravante para justificar o requerimento, foi estabelecido, há tempos, inclusive já se encontra em discussão nos autos do cumprimento de sentença de no. 0007337-82.2019.8.11.0037, de modo que a medida pretendida pela agravante nestes autos (pedido de averbação da existência de ação ou da existência de crédito sobre a matrícula do imóvel, a fim de dar publicidade à existência do débito), deve ser levada àquele juízo e decidida por ele.

Também falta interesse processual à recorrente quanto à pretendida reserva de bens, tendo em vista que com a homologação da partilha entre os herdeiros, não é possível a reserva de bens do espólio, pois a dívida noticiada pela agravante não pertence ao espólio, mas sim à pessoa física (débito particular de herdeiro), razão pela qual inaplicável o disposto no art. 643, do CPC.

Não obstante seja incontroverso que a agravante prestou serviços e lhe seja garantido os honorários, verifica-se que a questão posta não guarda qualquer relação com o objeto do litígio principal, na medida em que a agravante não mais atua no processo, tampouco é parte no feito.

É que a habilitação da agravante (antiga procuradora) na ação, em virtude da habilitação de novos patronos não pode ocorrer, tendo em vista que os honorários contratuais devem ser pleiteados em ação autônoma.

Desse modo, a controvérsia não poderá ser analisada nos autos do inventário, porquanto estranhos aos limites da demanda, entretanto, querendo, pode a agravante ajuizar demanda autônoma, inaugurando nova lide para pleitear referida verba, como efetivamente já o fez.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Entendimento este mantido em decisão mais recente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1325734/SP (2018/0172914-0), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Verifica-se que o entendimento assente na Corte Superior é de que o art. 22, § 4o, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como demonstra a decisão agravada.

Em tal circunstância, a verba honorária deve ser mesmo reivindicada por meio de ação própria.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLIPHTO GONÇALVES DA SILVA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
por si ajuizada em face de
CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA
que, reconhecendo a ausência de pressuposto processual, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

E ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça.

No julgamento do recurso, em sessão realizada em 15/12/21, a
e. relatora, desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao recurso para

reconhecer a legitimidade passiva do apelado, CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA
, em razão de o negócio dos autos - venda do veículo FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX - ter sido firmada originariamente entre o apelante e o apelado, tendo, inclusive, sido dada a quitação do veículo pelo valor de R$ 15.000,00, conforme ressai dos autos.

Assim, reconhecendo a douta relatora a legitimidade do demandado, entendendo estar a causa apta para imediato julgamento, a teor do art. 1.013 do CPC/15, passou-se ao julgamento do mérito da ação para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento principal de que a procuração outorgada pelo apelante ao apelado não estipulava prazo para a transferência do veículo, e é justamente nesse ponto, pedindo vênia à e. relatora, que ouso dela divergir.

Inicialmente, entendo necessário breve relato acerca do caso trazido à baila neste julgamento.

Sustenta o autor, ora apelante, que firmou em data de 23/09/14 com o requerido/apelado, contrato verbal de compra e venda do veículo MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2010, CHASSI No 9BD17206LA3500053, PLACA NJI-1394, RENAVAN 00135354633, pelo valor de R$ 15.000,00, valor este que teria sido devidamente adimplido com a tradição do automóvel ao apelado.

Narra, ainda, que no referido ato (23/09/14), outorgou procuração pública conferindo poderes específicos para o recorrido transferir o veículo para si ou para outrem, regularizando assim, a titularidade do automotor, conforme se vê do mandato acostado no ID no 106948973.

Em contestação apresentada no ID no 106948986, o requerido não nega o fato relatado pelo autor, apenas aduz em sua defesa a circunstância de que nada fora estipulado na procuração com relação a um prazo específico para a transferência, de modo que, a seu ver, cumpriu satisfatoriamente a obrigação, pois transferiu o domínio do veículo para terceiro, qual seja, JOÃO BATISTA CORDEIRO BISPO, em data de 07/05/15, conforme documentos ID no 106948989.

Diante disso, sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a transferência do veículo, bem

como sua responsabilização por multas de trânsito, pagamento de IPVA e indenização por danos morais, ressaltando que o autor deveria propor a ação em face do novo titular.

Distribuída a ação, a liminar pleiteada fora indeferida e o feito teve regular processamento. A pedido das partes, em julgado antecipado da lide, a magistrada sentenciante acolheu a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo requerido na contestação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Pois bem
.

Do que se vê, a controvérsia entre os litigantes reside na questão acerca da necessidade de cláusula expressa no instrumento de procuração para constar o prazo para o outorgado/apelado providenciar a transferência da titularidade do veículo discutidos nestes autos.

Nesse sentido, o apelado alega que, inexistindo previsão que estabeleça limite de prazo para a transferência da titularidade do veículo adquirido e, tendo já providenciado sua alienação para o terceiro JOÃO BATISTA CORDEIRO BISPO quase um ano depois, em data de 07/05/15, portanto, antes do ajuizamento da ação, não há qualquer responsabilidade a ser-lhe imputada.

Por sua vez, o apelante sustenta que, em que pese, de fato, não tenha sido estabelecido prazo para a transferência do veículo na procuração conferida ao apelado, a legislação prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação da medida e o apelado só o fez ao final de quase 09 meses da transação.

Com efeito, conforme se observa da procuração pública constante do ID no 106948973, de fato, o outorgante/apelante não estabeleceu qualquer prazo para o procurador/apelado efetivar a transferência da titularidade do veículo.

Ocorre que o Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu artigo 123, I, §1o, o prazo de 30 (trinta) dias para o adquirente providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN, estipulando, inclusive, a aplicação de penalidade de multa (art. 233), senão vejamos:

Art. 123
. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 233
. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração - média;
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Penalidade - multa;
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Medida administrativa - remoção do veículo.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Deveras, consoante a legislação que rege a matéria, cabia ao apelado/comprador providenciar a transferência da titularidade do veículo, para si ou para outrem, no prazo determinado pela lei especial (30 dias) e, se não o fez, deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de sua inércia.

Assim, se realizou a alienação do veículo em
07/05/2015, como afirma,
deveria ter diligenciado junto ao novo adquirente para efetuar a troca da titularidade perante os órgãos oficiais de trânsito.

Não se mostra defensável que as infrações de trânsito ocorridas no período de 23/09/14 até a transmissão do veículo a terceiro ocorrida em 07/05/2015, conforme multas colacionadas no ID no 106948973 pag. 05 a 11, sejam imputadas ao vendedor, no caso, ao autor/apelante, pena de ensejar enriquecimento ilícito do apelado, em ofensa ao art. 884 do Código Civil,
verbis:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORES À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA PARTE AUTORA.

[...]

4. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo motocicleta YAMAHA/XTZN125E, ano 2003/2003, cor preta, placa JZS 9794 proposta por MEIRILENE GARCIA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT sob a alegação de que o bem móvel foi alienado a terceiro que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão de trânsito.
5. Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.
6. Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade
. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade. 7. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada.

8. No caso concreto, há provas da alienação do veículo, consoante oitiva de 03 (três) testemunhas em audiência e instrução (ID 11246990), sendo uma delas o próprio adquirente, Sr. Aparecido Santana Silva.

Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem em 2012, conforme alegado pela parte Autora, inexistia razão para manter a sua responsabilidade por quaisquer débitos incidentes sobre o veículo motocicleta posteriores a sua alienação.

9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso do ente estadual conhecido e improvido.

11. Recurso da parte Autora conhecido e provido.
(N.U 0002004-42.2015.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Desse modo, peço vênia à nobre relatora, mas entendo que deve o apelado ser condenado ao pagamento das multas decorrentes de infração de trânsito constantes no ID no 106948973 pag. 05 a 11, cujos valores deverão ser devidamente corrigidos, e acrescido de juros de mora desde seu respectivo vencimento.

Por fim, deve igualmente ser acolhido o apelo para a condenação do apelado em danos morais, diante do evidente prejuízo causado ao recorrente em razão das infrações de trânsito que geraram multas e perda de pontos na carteira de habilitação, mormente se se considerar a profissão por ele exercida, qual seja, motorista de caminhão.

Ademais, embora o apelado sustente ter realizado a alienação para terceiro em 07/05/2015, o recorrente noticia na petição de ID no 106948996, que ainda em novembro de 2016, foram lançadas multas por infração de trânsito em seu nome, gerando ainda mais danos ao recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA CONFIGURADA
– INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA E MULTAS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto à alienação do veículo, no entanto, as demandadas deixaram de promover a transferência junto ao órgão de trânsito. A inscrição do nome da autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
(N.U 1005299-85.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Todavia,
in casu
, de ser considerado também que, de certo modo, o recorrente contribuiu para o desfecho da forma como acontecera nos autos, porquanto a legislação prevê que compete ao proprietário do veículo a diligência de que, não havendo a transferência imediata da titularidade do automotor, ele próprio comunique aos órgãos oficiais a alienação realizada, senão vejamos:

Art. 134
. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Assim, com essas considerações, hei por bem arbitrar o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo bastante para promover a reparação pelos danos suportados pelo recorrente, sem, contudo, promover enriquecimento sem causa, bem como atende ao caráter pedagógico da medida no sentido de inibir novas condutas por parte do apelado.

De todo o exposto, pedindo vênia à douta relatora,
dou provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o apelado ao pagamento das multas de trânsito lançadas em nome do autor após a data da venda do veículo, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde cada incidência e ao pagamento de indenização por danos morais em valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLIPHTO GONÇALVES DA SILVA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
por si ajuizada em face de
CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA
que, reconhecendo a ausência de pressuposto processual, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

E ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça.

No julgamento do recurso, em sessão realizada em 15/12/21, a
e. relatora, desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao recurso para

reconhecer a legitimidade passiva do apelado, CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA
, em razão de o negócio dos autos - venda do veículo FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX - ter sido firmada originariamente entre o apelante e o apelado, tendo, inclusive, sido dada a quitação do veículo pelo valor de R$ 15.000,00, conforme ressai dos autos.

Assim, reconhecendo a douta relatora a legitimidade do demandado, entendendo estar a causa apta para imediato julgamento, a teor do art. 1.013 do CPC/15, passou-se ao julgamento do mérito da ação para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento principal de que a procuração outorgada pelo apelante ao apelado não estipulava prazo para a transferência do veículo, e é justamente nesse ponto, pedindo vênia à e. relatora, que ouso dela divergir.

Inicialmente, entendo necessário breve relato acerca do caso trazido à baila neste julgamento.

Sustenta o autor, ora apelante, que firmou em data de 23/09/14 com o requerido/apelado, contrato verbal de compra e venda do veículo MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2010, CHASSI No 9BD17206LA3500053, PLACA NJI-1394, RENAVAN 00135354633, pelo valor de R$ 15.000,00, valor este que teria sido devidamente adimplido com a tradição do automóvel ao apelado.

Narra, ainda, que no referido ato (23/09/14), outorgou procuração pública conferindo poderes específicos para o recorrido transferir o veículo para si ou para outrem, regularizando assim, a titularidade do automotor, conforme se vê do mandato acostado no ID no 106948973.

Em contestação apresentada no ID no 106948986, o requerido não nega o fato relatado pelo autor, apenas aduz em sua defesa a circunstância de que nada fora estipulado na procuração com relação a um prazo específico para a transferência, de modo que, a seu ver, cumpriu satisfatoriamente a obrigação, pois transferiu o domínio do veículo para terceiro, qual seja, JOÃO BATISTA CORDEIRO BISPO, em data de 07/05/15, conforme documentos ID no 106948989.

Diante disso, sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a transferência do veículo, bem

como sua responsabilização por multas de trânsito, pagamento de IPVA e indenização por danos morais, ressaltando que o autor deveria propor a ação em face do novo titular.

Distribuída a ação, a liminar pleiteada fora indeferida e o feito teve regular processamento. A pedido das partes, em julgado antecipado da lide, a magistrada sentenciante acolheu a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo requerido na contestação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Pois bem
.

Do que se vê, a controvérsia entre os litigantes reside na questão acerca da necessidade de cláusula expressa no instrumento de procuração para constar o prazo para o outorgado/apelado providenciar a transferência da titularidade do veículo discutidos nestes autos.

Nesse sentido, o apelado alega que, inexistindo previsão que estabeleça limite de prazo para a transferência da titularidade do veículo adquirido e, tendo já providenciado sua alienação para o terceiro JOÃO BATISTA CORDEIRO BISPO quase um ano depois, em data de 07/05/15, portanto, antes do ajuizamento da ação, não há qualquer responsabilidade a ser-lhe imputada.

Por sua vez, o apelante sustenta que, em que pese, de fato, não tenha sido estabelecido prazo para a transferência do veículo na procuração conferida ao apelado, a legislação prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação da medida e o apelado só o fez ao final de quase 09 meses da transação.

Com efeito, conforme se observa da procuração pública constante do ID no 106948973, de fato, o outorgante/apelante não estabeleceu qualquer prazo para o procurador/apelado efetivar a transferência da titularidade do veículo.

Ocorre que o Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu artigo 123, I, §1o, o prazo de 30 (trinta) dias para o adquirente providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN, estipulando, inclusive, a aplicação de penalidade de multa (art. 233), senão vejamos:

Art. 123
. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 233
. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração - média;
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Penalidade - multa;
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Medida administrativa - remoção do veículo.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Deveras, consoante a legislação que rege a matéria, cabia ao apelado/comprador providenciar a transferência da titularidade do veículo, para si ou para outrem, no prazo determinado pela lei especial (30 dias) e, se não o fez, deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de sua inércia.

Assim, se realizou a alienação do veículo em
07/05/2015, como afirma,
deveria ter diligenciado junto ao novo adquirente para efetuar a troca da titularidade perante os órgãos oficiais de trânsito.

Não se mostra defensável que as infrações de trânsito ocorridas no período de 23/09/14 até a transmissão do veículo a terceiro ocorrida em 07/05/2015, conforme multas colacionadas no ID no 106948973 pag. 05 a 11, sejam imputadas ao vendedor, no caso, ao autor/apelante, pena de ensejar enriquecimento ilícito do apelado, em ofensa ao art. 884 do Código Civil,
verbis:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORES À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA PARTE AUTORA.

[...]

4. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo motocicleta YAMAHA/XTZN125E, ano 2003/2003, cor preta, placa JZS 9794 proposta por MEIRILENE GARCIA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT sob a alegação de que o bem móvel foi alienado a terceiro que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão de trânsito.
5. Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.
6. Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade
. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade. 7. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada.

8. No caso concreto, há provas da alienação do veículo, consoante oitiva de 03 (três) testemunhas em audiência e instrução (ID 11246990), sendo uma delas o próprio adquirente, Sr. Aparecido Santana Silva.

Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem em 2012, conforme alegado pela parte Autora, inexistia razão para manter a sua responsabilidade por quaisquer débitos incidentes sobre o veículo motocicleta posteriores a sua alienação.

9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso do ente estadual conhecido e improvido.

11. Recurso da parte Autora conhecido e provido.
(N.U 0002004-42.2015.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Desse modo, peço vênia à nobre relatora, mas entendo que deve o apelado ser condenado ao pagamento das multas decorrentes de infração de trânsito constantes no ID no 106948973 pag. 05 a 11, cujos valores deverão ser devidamente corrigidos, e acrescido de juros de mora desde seu respectivo vencimento.

Por fim, deve igualmente ser acolhido o apelo para a condenação do apelado em danos morais, diante do evidente prejuízo causado ao recorrente em razão das infrações de trânsito que geraram multas e perda de pontos na carteira de habilitação, mormente se se considerar a profissão por ele exercida, qual seja, motorista de caminhão.

Ademais, embora o apelado sustente ter realizado a alienação para terceiro em 07/05/2015, o recorrente noticia na petição de ID no 106948996, que ainda em novembro de 2016, foram lançadas multas por infração de trânsito em seu nome, gerando ainda mais danos ao recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA CONFIGURADA
– INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA E MULTAS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto à alienação do veículo, no entanto, as demandadas deixaram de promover a transferência junto ao órgão de trânsito. A inscrição do nome da autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
(N.U 1005299-85.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Todavia,
in casu
, de ser considerado também que, de certo modo, o recorrente contribuiu para o desfecho da forma como acontecera nos autos, porquanto a legislação prevê que compete ao proprietário do veículo a diligência de que, não havendo a transferência imediata da titularidade do automotor, ele próprio comunique aos órgãos oficiais a alienação realizada, senão vejamos:

Art. 134
. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Assim, com essas considerações, hei por bem arbitrar o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo bastante para promover a reparação pelos danos suportados pelo recorrente, sem, contudo, promover enriquecimento sem causa, bem como atende ao caráter pedagógico da medida no sentido de inibir novas condutas por parte do apelado.

De todo o exposto, pedindo vênia à douta relatora,
dou provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o apelado ao pagamento das multas de trânsito lançadas em nome do autor após a data da venda do veículo, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde cada incidência e ao pagamento de indenização por danos morais em valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022